Tribunal: TJPA
Processo: 0046519-42.2000.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046519-42.2000.8.14.0301

APELANTE: ELMA MAIA FERNANDES

APELADO: BANCO ITAU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEILÃO JÁ REALIZADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046519-42.2000.8.14.0301

AGRAVANTE: ELMA MAIA FERNANDES

AGRAVADO: BANCO ITAÚ S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELMA MAIA FERNANDES
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 7664262
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda do objeto.

ELMA MAIA FERNANDES
alega ser proprietária do apartamento localizado na Av Dezesseis de novembro n. 594/401 e que vinha pagando pontualmente suas prestações, mas no mês de fevereiro, o
BANCO ITAÚ S/A
deixou de enviar o boleto a consignante, requerendo o deposito da importância de R$-6424,50 (seis mil, quatrocentos e vinte e quatro Reais e cinqüenta centavos) relativa as parcelas de fevereiro, março , abril, maio, junho, julho de 2000 e as parcelas de agosto vencendo no dia 25/08/2000.

Diante disto, ajuizou a AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO em face do
BANCO ITAÚ S/A.

Ordenada a citação no Id. Num. 6146365 - Pág. 6, o Consignado foi citado em 20/12/2000 (Num. 6146367 - Pág. 1).

Contestação apresentada no ID. Num. 6146371 - Pág. 1/6.

Réplica no ID. Num. 6146379 - Pág. 1/5.

No Id. Num. 6146381 - Pág. 6/7,
ELMA MAIA FERNANDES
alegou que atrelado ao contrato com o Banco havia um seguro de vida, com previsão de pagamento de indenização por invalidez permanente e que a mesma havia sido aposentada por invalidez em abril de 2001, requerendo que a seguradora quitasse o débito.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

A relação entre seguradora e segurado é absolutamente distinta da relação entre credor e devedor. O Banco e a Seguradora são pessoas jurídicas distintas. A recusa da Seguradora enseja ação própria cujo resultado não é a quitação da dívida, mas o pagamento da apólice. O valor da apólice, este sim, deve necessariamente ser utilizado na quitação da dívida.

Indefiro o pedido.

(...)
Num. 6146381 - Pág. 11

A consignante opôs Agravo Retido no Id. Num. 6146382 - Pág. 2/3, instruindo o recurso com a carta do banco nos seguintes termos:

Prezada Senhora,

Estamos devolvendo a documentação, encaminhada por V.S.%, uma vez que o imóvel do contrato acima foi arrematado por este Agente Financeiro em 29/09/2000, cancelando a averbação do seguro na Cia. Seguradora.

Outrossim, informamos que conforme Declaração de Invalidez preenchida pelo Órgão

Previdenciário, a data do sinistro foi 18/01/2001, posterior a arrematação, tornando-se inviabilizado o processo de sinistro. Atenciosamente,

(...)
Num. 6146382 - Pág. 4

Ordenada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (Num. 6146382 - Pág. 5).

Em audiência realizada no ID. Num. 6146385 - Pág. 4, as partes disseram não haver provas a produzir.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Entendo que a analise das preliminares bem como o mérito da consignação restam prejudicados pela perda do objeto, senão vejamos:

A citação da ré foi realizada em 20/12/2000 quando já realizado o leilão / carta de arrematação do imóvel telado conforme se apreende de fls.52/53 realizado em 29/07/2000.

Eventual insatisfação da venda do imóvel via leilão tem-se que deve ser realizado em autos próprios e não na ação de consignação em pagamento.

Do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com espeque no art 267, VI do CPC.

Custas pelo autor e honorários advocatícios que arbitro em R$-1000,00 ( hum mil Reais)

Belém, 20/02/2013

Barbara Oliveira Moreira

Juíza de Direito -

I
d. Num. 6146393 - Pág. 1

Em suas razões (Num. 6146397) a autora narra que em 29/08/2000 ajuizou ação de consignação em pagamento, tendo sido recebida e despachada em 04/09/2000, autorizando os depósitos e mandando citar a parte ré.

Diz, ainda, que no dia 08/09/2000 ingressou com medida cautelar incidental contra o leilão extrajudicial anunciado para

o dia 06/09/2000, tendo o juízo a quo concedido a medida liminar em 20/09/2000, determinando a suspensão de todo e qualquer ato preparatório de leilão extrajudicial.

Aduz que o apelado descumpriu a ordem judicial e mesmo sendo o credor, arrematou o bem.

Afirma que vinha depositando as parcelas consignadas, entretanto foi aposentada por invalidez decorrente de câncer de mama, motivo pelo qual requereu a quitação da obrigação lastreada na apólice com a seguradora Itau S/A, contudo tomou conhecimento que a averbação do seguro havia sido cancelada tendo em vista a arrematação do bem em 29/09/2000.

Defende que a sentença incorreu em equívoco ao extinguir a ação, pois restou claro que a apelante vinha depositando pontualmente as prestações consignadas.

Relata que no curso do processo ocorreu fato novo que foi a aposentadoria por invalidez da apelante, que ensejaria a cobertura do seguro habitacional e a consequente quitação do financiamento pela seguradora.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, diz que a sentença não merece reforma, pois como bem consignado pelo magistrado a quo a sentença foi extinta por perda do objeto , tendo em vista que a citação do réu se deu em momento posterior ao leilão do imóvel.

/

Relata que a venda do imóvel foi anterior à data de citação do apelado, motivo pelo qual resta consubstanciado a perda do objeto da ação.

Requer o desprovimento do recurso.

A decisão monocrática recorrida apresenta a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -

LEILÃO JÁ REALIZADO - PERDA DO OBJETO.RECURSO DESPROVIDO.

A ação de consignação em pagamento tem como objetivo a liberação do devedor das consequências da mora, com a extinção da obrigação pelos depósitos efetuados no curso da demanda, nos termos do art. 539 do CPC/15.

O imóvel foi levado a leilão, ocasionando a perda superveniente do objeto da ação.

Inconformada
ELMA MAIA FERNANDES
interpôs AGRAVO INTERNO no Id.

8297990, pedindo a apreciação do Agravo Retido (Id. Num. 6146382 - Pág. 2/3), dizendo que embora o Juízo tenha entendido não ser cabível a quitação da obrigação, por serem partes distintas,

a

Seguradora faz parte do

mesmo

grupo empresarial do

Réu.

Diz mais que para a celebração do contrato foi condicionado a contratação do seguro

contra

invalidez, cujo beneficiário

é o Banco

réu, por isso a

Seguradora não poderia ter se recusado a pagar o valor da apólice ao Banco.

Afirma que vinha pagando pontualmente as prestações que lhe eram enviadas

para o seu endereço residencial na Trav. Castelo Branco 1239, casa 104, e por motivos desconhecidos o Banco passou a enviá-las para local diferente e que diante da recusa do banco em receber e da impossibilidade de fazer a quitação, resolveu consigná-las e que em momento algum se falou da venda

do imóvel via leilão, até porque na época do ajuizamento não se conhecia a existência de

nenhum leilão.

Aduz que tal como a discussão do leilão foi superveniente o diagnóstico de câncer que levou a Agravante à aposentadoria por invalidez acobertada por uma apólice de seguro também é fato novo, o que levou ao seu pedido de quitação da dívida pela seguradora.

Neste raciocínio sustenta o cabimento da quitação da dívida pela seguradora e pede a reforma da monocrática para julgar procedente a ação consignatória.

Sem contrarrazões
(Id.
8709863).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar. Explico:

A ação de consignação em pagamento é uma ação proposta pelo devedor contra o credor, quando este recusar-se a receber o valor de dívida ou exigir ou devedor valor superior ao entendido devido por este, além de outras hipóteses admitidas na legislação.

Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.

No caso o contrato em discussão é o contrato de financiamento envolvendo o imóvel localizado na localizado na Av Dezesseis de novembro n. 594/401.

A Consignante instrui a demanda com a carta de cobrança das parcelas vencidas no período de fevereiro a julho de 2000, com a seguinte observação:

(...)

OBS.: O acordo para pagamento da 1° parcela conforme entendimento telefônico com o Sr. Antônio, da empresa Fiducial Consultoria e Serviço Ltda, só pode ser realizado com pagamento das três primeiras parcelas, mais as despesas com publicação, pois o mesmo segue orientações dadas pelo Banco Itaú S.A.

Estamos devolvendo a documentação, encaminhada por V.S.%, uma vez que o imóvel do contrato acima foi arrematado por este Agente Financeiro em 29/09/2000, cancelando a averbação do seguro na Cia. Seguradora.

Outrossim, informamos que conforme Declaração de Invalidez preenchida pelo Órgão Previdenciário, a data do sinistro foi 18/01/2001, posterior a arrematação, tornando-se inviabilizado o processo de sinistro.

Segundo o Edital publicado, o mutuário se encontrava em endereço ignorado e não sabido, esta informação foi fornecida pelo oficial de justiça Carlos

Alberto do V. S. Chermont, pois a mesma foi solicitada pela empresa Fiducial Consultoria e Serviço Ltda, através do Cartorio do 2° Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas.

A Conta Corrente para ser depositado os valores das parcelas é 36946-8, Agência 0590 (Banco Itaú S. A ), a favorecida será a empresa Fiducial Consultoria e Serviço Ltda, após o depósito enviar fax do mesmo para o n°(031)71-243-8222, Att. Sr. ANTÔNIO.

A empresa responsável pela cobrança possui documentos assinados pelos Srs. Gilson de Santana Campos e Marcos Roberto, documentos estes que comprovam o recebimento dos avisos de cobrança remetidos para o endereço do apartamento, sito à Av. Dezesseis de novembro n° 594, Ed. Residencial Rio Colorado, Apt°. 401, Cidade Velha, Belém - Pará.

Estes Valores acima estão calculados até hoje, dia 26/07/2000. (...)
Num. 6146365 - Pág. 5

Este documento por si só já evidencia que não houve a recusa do recebimento dos valores e que a Consignante tinha conhecimento do processo de leilão, quando da propositura da ação consignatória em 29/08/2000 (
Num. 6146314 - Pág. 1
).

Corroborado a isto, a Consignada apresentou com a resposta à impugnação da ação consignatória as notificações de cobrança e a notificação do leilão enviadas ao endereço do imóvel no ID. Num. 6146374 - Pág. 8/

Num. 6146376 - Pág. 4, inclusive, edital de leilão publico em jornal local (Id. Num. 6146376 - Pág. 5), observando o disposto no art. 31, do Lei Nº 8.004/1990, nos seguintes termos:

Art. 31. Vencida e não paga a dívida hipotecária, no todo ou em parte, o credor que houver preferido executá-la de acordo com este decreto-lei formalizará ao agente fiduciário a solicitação de execução da dívida, instruindo-a com os seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

I - o título da dívida devidamente registrado;

(Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

II - a indicação discriminada do valor das prestações e encargos não pagos;

(Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

III - o demonstrativo do saldo devedor discriminando as parcelas relativas a principal, juros, multa e outros encargos contratuais e legais; e

(Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

IV - cópia dos avisos reclamando pagamento da dívida, expedidos segundo instruções regulamentares relativas ao SFH. (Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

§ 1º Recebida a solicitação da execução da dívida, o agente fiduciário, nos dez dias subseqüentes, promoverá a notificação do devedor, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, concedendo-lhe o prazo de vinte dias para a purgação da mora. (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

§ 2º Quando o devedor se encontrar em lugar incerto ou não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao agente fiduciário promover a notificação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local, ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

Embora a ação consignatória tenha sido proposta em 29/08/2000 (
Num. 6146314 - Pág. 1
), autorizada a consignação dos valores e deferida liminar na ação cautelar nº 00475579520008140301 para suspender o leilão extrajudicial em 19/09/2000,
o réu/Consignado não foi citado em tempo hábil, sendo concretizada a arrematação (Num. 6146373 - Pág. 7/

Num. 6146374 - Pág. 6),
ocasionando a perda superveniente de objeto da presente ação, levando à sua extinção, por falta de interesse processual, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73.

Sendo o fato também reconhecido na cautelar inominada nº 00475579520008140301, com sentença lavrada nos seguintes termos:

"(...) A citação da ré na ação principal foi realizada em 20/12/2000 quando já realizado o leilão / carta de arrematação do imóvel telado conforme se apreende de fls.52/53 realizado em 29/07/2000.

Soma-se a isso que citação da ação cautelar foi em 29/12/2009 ( fls 22),ocasião em que o réu tomou conhecimento da liminar deferida, mas que restou prejudicada pela venda do imóvel em 29/07/2000.

Eventual insatisfação da venda do imóvel via leilão tem-se que deve ser realizado em autos próprios.

Do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito com espeque no art 267, VI do CPC.

Custas pelo autor e honorários advocatícios que arbitro em R$-1000,00 ( hum mil Reais).

Revogo a liminar deferida.

Belém, 20/02/2013

Barbara Oliveira Moreira

Juíza de Direito" .

Deste modo, como o imóvel foi levado a leilão, anteriormente à ciência do réu, ocasionou-se a perda superveniente do objeto da ação, conforme já decidiu a jurisprudência:

"AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR - SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA - LEILÕES JÁ REALIZADOS - PREJUDICIALIDADE - ABSTENÇÃO DE ALIENAÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/15 - ROL TAXATIVO - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. - Tendo em vista que a realização dos leilões ocorreu antes da interposição do presente recurso, configura-se a prejudicialidade, por perda de objeto. - Nos casos em que a decisão agravada não constar do rol taxativo do art. 1.015, do CPC/15, ela não será agravável, levando ao não conhecimento do recurso por inadmissibilidade" (18ª CC, Agravo Interno Cv 1.0000.16.096036-5/002, rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 11/07/2017, DJ 12/07/2017).

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PERDA DE OBJETO. 1. COM A ARREMATAÇÃO PELO CREDOR DO IMÓVEL FINANCIADO PELO TOTAL DA DÍVIDA EM ABERTO, A AÇÃO CONSIGNATÓRIA QUE PRETENDIA EXTINGUIR AS PRESTAÇÕES EM ATRASO NÃO MAIS TEM OBJETO, O QUE LEVA À SUA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 2. RECURSO IMPROVIDO

(TJ-DF - APC: 20000110528766 DF, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 13/06/2007, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 30/08/2007 Pág. : 75)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL EM PROPRIEDADE DO RÉU - LEILÃO JÁ REALIZADO - PERDA SUPERVIENTE DE OBJETO. 1. Compete ao Juiz avaliar a necessidade ou conveniência da realização de nova prova pericial, sem que resulte em cerceamento de defesa, sendo-lhe facultado o indeferimento de provas que entenda desnecessárias, ou manifestamente protelatórias, sob pena de se atentar contra o princípio da economia processual. 2. A ação de consignação em pagamento tem como objetivo a liberação do devedor das consequências da mora, com a extinção da obrigação pelos depósitos efetuados no curso da demanda, nos termos do art. 539 do CPC/15. 3. Como o depósito não foi realizado de acordo com a prescrição legal, o imóvel foi levado a leilão, ocasionando a perda superveniente do objeto da ação.

(TJ-MG - AC: 10035150107981001 Araguari, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 03/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017)

Registre-se que eventuais discussões
acerca da legalidade do procedimento administrativo que culminou com o leilão extrajudicial do imóvel
,
devem ser apuradas em ação judicial própria
uma vez que a ação de consignação em pagamento se limita apenas a examinar se houve recusa ao recebimento de valores pelo Banco Itaú.

Assim, reconhecida a perda superveniente do interesse processual da ação consignatória, o exame do agravo retido também se torna inviável, por restar prejudicado, devendo a matéria ser proposta diretamente contra a Seguradora.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Após, o trânsito em julgado proceda-se a devolução dos valores depositados em favor da Consignante.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023